Tribunal: TJES
Processo: 5040093-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Regime; Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5040093-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE NUNES PROCOPIO COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INIDONEIDADE MORAL. VALORAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, restabelecendo a validade de ato administrativo que contraindicado o candidato em investigação social de concurso para a Polícia Militar, em razão de fatos considerados incompatíveis com a idoneidade moral exigida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à natureza jurídica da transação penal e sua valoração na esfera administrativa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência e do Tema 22 do STF; e (iii) determinar se a ausência de enfrentamento de precedentes divergentes e dispositivos legais inviabiliza o prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a discricionariedade da Administração Pública para avaliar a idoneidade moral de candidatos em concursos para carreiras policiais. 5. O julgado considera legítima a valoração administrativa de fatos concretos desabonadores, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado, sem atribuir efeitos penais à transação penal. 6. O acórdão afasta a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência ao admitir sua mitigação em cargos de segurança pública, quando presentes elementos concretos que evidenciam incompatibilidade com a função. 7. A fundamentação explicita os fatos relevantes — envolvimento com substância entorpecente e acidente com vítima fatal, inclusive com condução sem habilitação — como suficientes para caracterizar a inidoneidade moral. 8. O julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada, inexistindo omissão por divergência jurisprudencial. 9. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada. 10. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte e tentativa de reexame do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não configuram omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes indicados pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.
Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ NUNES PROCÓPIO COSTA
contra acórdão, desta relatoria, que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de contraindicação do apelado, ora embargante, na fase de investigação social.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto: (i) à natureza jurídica da transação penal, sustentando que sua aceitação não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, sendo indevida sua valoração negativa; (ii) à violação do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no Tema 22 do STF, por não ter demonstrado concretamente a “indiscutível gravidade” dos fatos para afastar a presunção de inocência; e (iii) ao dissenso com a jurisprudência majoritária de outros tribunais, que afastariam a eliminação de candidatos em hipóteses semelhantes. Alega ainda que tais omissões inviabilizam o adequado prequestionamento da matéria, requerendo manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de interposição de recursos excepcionais. Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, para suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado reconheceu a legalidade do ato administrativo de exclusão do ora embargante no concurso público para a Polícia Militar, ao fundamento de que a Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral dos candidatos, especialmente em carreiras de segurança pública, sendo legítima a consideração de condutas sociais incompatíveis com o cargo, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado.

Não se constata a alegada omissão quanto à natureza jurídica da transação penal, pois o acórdão enfrentou a questão ao considerar o fato concreto do envolvimento do candidato com substância entorpecente, inclusive com assunção de responsabilidade, como elemento relevante para a avaliação de sua conduta social e moral. Não houve atribuição de efeitos penais à transação, mas sim valoração administrativa do fato subjacente, o que se insere no âmbito da investigação social. A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 22 do STF e à violação do princípio da presunção de inocência. O acórdão foi expresso ao consignar que o referido tema não impede a adoção de critérios mais rigorosos para cargos de segurança pública, admitindo a mitigação da presunção de inocência quando presentes elementos concretos que evidenciem incompatibilidade com o cargo. Ademais, o julgado indicou, de forma clara, os fatos específicos considerados desabonadores — envolvimento com drogas e acidente com vítima fatal, inclusive com condução sem habilitação —, os quais foram reputados suficientes para caracterizar a inidoneidade moral exigida para a função.

No que tange à alegada omissão quanto ao dissenso jurisprudencial, igualmente não assiste razão ao embargante. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, precedentes indicados pelas partes, especialmente quando apresenta fundamentação suficiente, lastreada em precedentes dos Tribunais Superiores, que embasam a conclusão adotada. A divergência jurisprudencial, por si só, não configura omissão.

Além disso, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte busca, sob o pretexto de sanar omissão, modificar o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que o acórdão contém fundamentação suficiente, com enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Além disso, observa-se do acórdão que: (i) foi reconhecida a discricionariedade da Administração para avaliar a conduta moral do candidato; (ii) destacou-se que a exclusão não se baseou apenas na existência de processos, mas em fatos concretos; e (iii) consignou-se expressamente a possibilidade de mitigação do Tema 22 do STF em concursos para carreiras policiais, o que evidencia a inexistência de qualquer vício.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, uma vez que inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma suficiente e coerente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.